Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-46.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800291-46.2024.8.14.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE MOREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800291-46.2024.8.14.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADA: JOSE MOREIRA DE LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTEÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR.
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEIXOU DE JUNTAR INSTRUMENTO DA CONTRATAÇÃO QUE PERMITIRIA A COBRANÇA DE TARIFA. COBRANÇA QUE SOMENTE SE JUSTIFICA ATRAVÉS DE PRÉVIO PACTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MATERIAS DECORRENTES. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DANO QUE DEVE SER COMPROVADO, NÃO RESTANDO PRESUMIDO PELA MERA COBRANÇA DE TARIFAS QUE PELO MENOS NESSA CONGINIÇÃO NÃO COMPROMETERAM SIGNIFICATIVAMENTE OS RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Voltou-se a
instituição financeira
contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos em inicial, declarando como
in
devidas as cobranças decorrentes tarifa
de capitalização
;

II – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira deixou de juntar documento capaz de comprovar a licitude da cobrança, fazendo-se forçoso declarar a inexistência da relação jurídica e a ilegitimidade da cobrança de tarifa bancária;

III – Pela cobrança de débitos inexistentes
ao consumidor
, é decorrente o pagamento de indenização material pelo dobro do indevidamente cobrado, vide art. 42 do CDC e Súmula 297 do STJ;

IV – Dano moral que não pode se presumido, inexistindo quando a parte não comprova o significativo dissabor na sua personalidade;

V – Recurso conhecido e provido parcialmente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800291-46.2024.8.14.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADA: JOSE MOREIRA DE LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

BANCO BRADESCO SA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Ourém
nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais
movida por JOSE MOREIRA DE LIMA
.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora é beneficiária da previdência social e que possui conta de recebimento de benefício na instituição financeira demandada; 2) que a requerida passou a cobrar
entre o período de 15/06/2022 a 16/11/2023 taxas referentes a ‘’título de capitalização’’; 3)
que jamais contratou qualquer serviço que impusesse o pagamento da referida tarifa, tendo em vista que sua conta seria unicamente para recebimento do valor do seu benefício; 4) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer contratação que permita a cobrança da taxa; 4) desse modo, pleiteou a restituição material pelo dobro do valor até então descontado e pelo dano moral suportado.

Contestação
intempestiva
fora apresentada pela demandada (ID.
21246058
)
.

Por isso, o juízo de piso deixou de conhecer da peça de defesa (ID. 21246059).

Prolatada sentença (ID.
21246064
), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a demanda
não
teria demonstrado a legalidade da co
brança
.
Desse contexto, condenou a instituição financeira a restituição em dobro do indébito (R$
1.337,72), bem como indenização moral de R$ 2.00
0,00 (dois mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela parte
demandada
(ID.
21246119
), onde sustenta que a sentença merece total reforma.
Nesse sentido, afirma: 1)
que
a ação carece de
interesse de agir, vide ausência de prévia reclamação ad
ministrativa
nos canais da instituição financeira; 2)
ausência de má-fé na cobrança, motivo pelo qual seria impossível a estipulação de restituição pelo dobro do indébito; 3)
inexistir
dano moral no ca
so; 4) subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório merece minoração.

Contestação fora apresentada pela apelada, pela manutenção da sentença (ID.
21246126
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800291-46.2024.8.14.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADA: JOSE MOREIRA DE LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que declarou procedente os pedidos
contidos na inicial
e declarou a
in
existência da relação jurídica entre as partes
.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, rejeito a tese preliminar, visto que inexiste previsão normativa para se exigir do consumidor prévio questionamento
de sua pretensão perante a esfera
administrativo
da demandada
para ajuizamento de demanda.

É o que compreende a cediça jurisprudência
pátria
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA CASSADA. - O art. 17, do Código de Processo Civil, exige que, para propor a ação, é necessário que a parte postulante tenha interesse, que é determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela adequação do procedimento escolhido. - Não é cabível a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.225942
-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de
Oliveira ,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023).

Apelação. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Extinção da ação por ausência de prévio requerimento administrativo. Autora idosa e incapaz. Exigência de prévia provação descabida. Interesse de agir presente. Restrição do direito de ação. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. Recurso provido. (
TJSP; Apelação
Cível 1000641-72.2023.8.26.0322; Relator (a):
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2023; Data de Registro: 17/07/2023).

Superada a questão preliminar, vejamos as teses recursais de mérito.

De antemão, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente. Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Então, percebe-se que
não merece retoque a sentença quanto a declaração de inexistência da relação jurídica, vide que a apelante deixou de apresentar defesa, e, logo, qualquer documento que pudesse comprovar a legitimidade da cobr
ança (ID. 21246058).

Desse modo, uma vez considerada como indevidas os descontos realizados em razão de tarifa relativa a serviço bancário não contratado, evidente a existência de ato ilícito civil que enseja a reparação pelo dobro do valor descontado injustamente, tendo em vista que as cobranças em questão estavam sendo aplicadas mesmo em explicita ausência de requisitos formais contratuais mínimos. Dessa forma, afasta-se o
‘’engano justificável’’
previsto como condição de exclusão da indenização disposta no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse caminho, faz-se importante ressaltar que a aplicação do CDC ao caso corresponde também ao entendimento vinculante firmado na Súmula nª 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

É o exato entendimento do presente TJPA em outros casos análogos. Vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. RESOLUÇÃO Nº 3.402/2006 DO BANCO CENTRAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] IV - Recurso provido para condenar o apelado à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800866-88.2022.8.14.0017 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024).

Fixada a tese de que a responsabilidade objetiva da parte recorrida se encontra instituída e nela repercute seu dever de indenizar materialmente pelo dobro do indevidamente cobrado, deve-se observar se existiu ou inexistiu dano a personalidade da recorrida que enseja reparação.

Sabidamente, e conforme entende parte da jurisprudência pátria, o instituto da reparação moral não deve ser tomado de maneira demasiadamente ampla que permitiria considerá-lo presumido em qualquer caso. Deve-se, portanto, analisar cada situação conforme o tamanho do dano suportado e se houve ou não comprometimento a personalidade do consumidor.

Analisando a lide, verifica-se que os descontos impugnados foram realizados em valores preliminarmente considerados diminutos, não restando cristalino que tais cobranças arruinaram significativamente os vencimentos da parte autora.

Portanto, por mais que a cobrança não poderia ter sido
realizada em razão da falta
de contratação entre partes, impossível se aferir que a parte tenha sofrido prejuízo moral pelos descontos realizados em diminuto importe. Logo, não há o que se falar de dano moral indenizável.

Nessa mesma linha de entendimento, vem compreendendo a jurisprudência pátria pela inexistência de dano moral na mera cobrança indevida de valores ínfimos. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DIREITO À ISENÇÃO - INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 - COBRANÇA INDEVIDA - VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS. - A abertura de conta bancária para recebimento de benefício previdenciário não está sujeita à cobrança de tarifas pelo banco, consoante Resolução nº 3.402/06, ainda que seja utilizada para pagamento de empréstimo consignado. - A opção do correntista de contratar a conta com incidência de tarifas deve ser comprovada nos autos pela instituição financeira e só será considerada legítima se ao consumidor tiverem sido explicadas, de forma destacada e detalhada, as consequências de tal escolha, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, da informação e da transparência que permeiam as relações de consumo. - Não se cuidando os descontos indevidos de danos "in
re

ipsa
", incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço
causou-lhe
humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados, eis que somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu
bem estar
. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.000574
-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira
Brant ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023)

Desta feita, considerando-se que no presente caso, da existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, que implicou na caracterização de dano material a parte consumidora, compreende-se que é devido tão somente a restituição em dobro do valor do indébito.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de que seja
apenas afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Mantenho a distribuição do ônus de sucumbência, vide perda mínima da parte apelada.

É como voto.

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025